Tribunal: TJPA
Processo: 0809876-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809876-47.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MAGNO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809876-47.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:

LUCAS MAGNO.

IMPETRADO:
JUÍZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

Processo originário nº 0800658-84.2021.8.14.0035

RELATOR
: Juiz Convocado Dr. Altemar da Silva Paes.

EMENTA:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. FURTO SIMPLES.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA
. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da custódia
preventiva,
quando o magistrado
a quo
, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente.

2.
A alegação de
condições pessoais
favoráveis, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem c
onhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
em favor de
LUCAS MAGNO
, que responde a ação penal perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, pela suposta prática do crime tipificado art. 155, caput, do Código Penal.

Alega,
em síntese, que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal, nem se furtará da aplicação da lei penal, sobretudo, porque a fundamentação do decreto preventivo não encontra amparo na realidade dos fatos, além da presença de predicados subjetivos favoráveis.

Argumenta que a prisão preventiva é ilegal, não só pela ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a custódia cautelar, mas também ante a ausência nos autos de elementos concretos que comprovem a periculosidade e a gravidade da conduta do paciente

Ao final requer
a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao suposto constrangimento ilegal.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi a medida liminar e determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada como coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público (Id. 6368933).

As informações foram apresentadas. (ID nº 6402367).

Ao se manifestar, na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha pronunciou-se pelo conhecimento parcial e denegação do
writ.
(Id. nº 6428636).

É o relatório.

VOTO

Registra-se, inicialmente, que o impetrante pretende o alvará de soltura do paciente, por entender presente o

constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentos que justifiquem a prisão preventiva, sobretudo, diante a presença de predicados subjetivos favoráveis.

Ocorre que,
examinando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na custódia cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que negou a o pedido de liberdade do paciente:

“(...)
Com relação ao pedido de Liberdade é imperioso observar, inicialmente, se estão delineadas as condições de admissibilidade do art. 313, do CPP, uma vez que ao réu está sendo atribuída a prática de crime previsto no
artigo 155, caput do Código Penal, na medida em que no dia 01/07/2021, teria adentrado na residência da vítima MARIA DO CARMO ELIZIÁRIO e subtraído o valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) em dinheiro e um pen-drive de 4GB.

O acusado foi preso em flagrante, cuja prisão foi convertida em preventiva, sendo que perante a Autoridade Policial este confessou autoria do delito em epígrafe,
que usou dinheiro subtraído para quitar dívida de drogas, pois estava sendo ameaçado.

Na espécie, a prisão foi decretada por este Juízo, à vista dos elementos constantes dos autos e da regularidade formal e material da prisão.

Conforme acima explanado estão presentes requisitos da garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública constitui fundamento para a medida excepcional da prisão quando se constatar que a liberdade do agente colocará em risco a tranquilidade social, a paz social. Permite-se o cárcere provisório quando, pelos elementos de convicção dos autos, se conclui que, uma vez em liberdade, o agente poderá voltar a delinquir, ou seja, encontrará os mesmos estímulos que possam conduzi-lo à reiteração delituosa. Faz-se, portanto, uma prognose de delinquência pela análise das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como pela vida pregressa do agente.

A decretação da prisão processual com base na conveniência da instrução criminal, por sua vez, diz respeito à necessidade de se preservar a eficácia da atividade probatória sempre que a soltura do agente possa comprometer a colheita dos meios de prova requeridos no processo. A conduta do agente que impede ou tenta dificultar a colheita probatória põe em risco a própria apuração da verdade material, impedindo a formação de convencimento final do julgador.
No caso,

a segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), uma vez que embora se trate de crime de menor potencial ofensivo e praticado sem violência ou ameaça a pessoa,
o acusado é contumaz na pratica de crimes contra o patrimônio, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais acostada ao ID nº 28992504.

Por derradeiro, permite-se a prisão cautelar preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando evidenciada a fuga do agente do distrito da culpa ou a real possibilidade de evasão do autor do fato.

Nesse ponto, não houve qualquer alteração dos fatos que ensejaram a prisão do Requerente, pois, verifica-se que o acusado é contumaz na prática delitiva.

Ademais, o fato de ter residência fixa não é por si só condições autorizadoras para revogação da Prisão Preventiva, ainda mais quando existe, em tese, a suspeita de que o denunciado está praticando ato reprovável, demonstrando, assim, conduta abusiva.

Ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública, lisura da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

III - DISPOSITIVO

Ante os fundamentos acima expostos adoto as seguintes providências:

1)
mantenho o recebimento da denúncia
em face de
LUCAS MAGNO

e, nos termos do art. 339 do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
05 DE OUTUBRO DE 2021, 14:30
,
a ser realizada por videoconferência, através da plataforma MICROSOFT THEAMS
”.

A simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta a devida motivação, pois está respaldado em elementos concretos do processo, sendo, então, a prisão preventiva proporcional às suas circunstâncias processuais.

Ademais, há de se considerar que o processo já foi devidamente sentenciado, no qual foi proferida a seguinte decisão:

“Trata-se de ação penal pública em que se imputa ao acusado a prática de crime de
furto simples
, conduta prevista no artigo
155, caput, do CP
, em razão dos fatos narrados na denúncia.

Finda a instrução criminal, conclui-se que os fatos narrados na peça acusatória restaram comprovados.

DO CRIME DE FURTO SIMPLES – art. 155, caput, do CP

·

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade e autoria delitiva do crime de furto restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante
, declarações da vítima na delegacia e depoimento das testemunhas, cujas oitivas, seja na fase policial, seja na fase judicial, são coerentes e são harmônicas, demonstrando, de fato, a existência de um fato previsto como crime
. Ademais, o próprio réu, em audiência judicial, confessou a prática delitiva.

Por sua vez, a autoria delitiva restou devidamente comprovada e recai sobre a pessoa do acusado, na medida em que a palavra da vítima, na delegacia, aliada aos depoimentos das testemunhas colhidos e confissão do réu e pelas circunstâncias em que ocorreu o fato, demonstram, com a máxima certeza, que ele foi o autor do crime ora apurado.

Em juízo, a vítima, uma senhora idosa, com dificuldades de se locomover sozinha, relatou que o réu havia comparecido em sua residência no dia anterior a crime e, no dia do fato, ele foi avistado saindo da residência dela. Essa versão está amparada pelo depoimento da testemunha Maria do Carmo, filha da vítima.

De igual forma, o próprio réu, em juízo, disse ter subtraído a quantia da vítima, a qual estava dentro da residência, e o fez para pagar dívida de droga e comprar alimentos para sua residência pois estava sem trabalho.

Diante de todo o arcabouço probatório colhido na fase judicial, somado aos elementos de informação contidos no inquérito policial, conclui-se que o denunciado é o autor do crime imputado na peça acusatória.

·

NEXO DE CAUSALIDADE

Restou comprovado que assim agindo, o acusado praticou o crime de FURTO simples previsto no art. 155, caput, do Código Penal, que assim dispõe:

FURTO

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A objetividade jurídica do crime acima é
a posse ou propriedade do patrimônio do indivíduo.

A conduta do réu em subtrair o bem da vítima caracteriza um dos núcleos do tipo penal de furto.

De igual modo não há como se aplicar o princípio da insignificância, haja vista que o bem subtraído é de valor expressivo para a vítima, não preenchendo, assim, os requisitos para incidência da referida causa supra legal de exclusão da tipicidade, ademais, o réu é possui contra si condenação por crime de tráfico de drogas.

A objetividade jurídica do crime acima é
a posse ou propriedade do patrimônio do indivíduo.

Acolho a atenuante da confissão e da menoridade relativa.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu LUCAS MAGNO, por infração ao art. 155, caput, do código penal
, pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

·

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade
, destoa da prevista na norma incriminadora, em razão do réu ter agido com ardil ao ludibriar a vítima para adentar em sua residência sem o consentimento dela e subtrair o dinheiro de sua aposentadoria. O réu registra
antecedentes criminais, no total de três condenações, porém, por ser agravante, utilizarei uma delas na próxima fase da dosimetria
. A
conduta social
do acusado não foi aferida como ruim. A
personalidade
restou esclarecida de forma negativa, na medida em que o réu confessou ser usuário de entorpecentes e ser contumaz na prática delitiva de crimes patrimoniais, sendo, pois, uma pessoa com periculosidade acentuada. Quanto aos
motivos
do delito, são os próprios dessa espécie, qual seja, lucro fácil. As
circunstâncias
do crime não são aptas a majorar a pena. As
consequências
do crime não fogem à normalidade do tipo, pois a vítima teve prejuízo
parcialmente reparado
. A
vítima
em nada colaborou com a eclosão do delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena em
03 (três) anos de reclusão e 300 dias multa
.

Incide, na espécie, a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, em razão vítima ser, notoriamente,
uma idosa
, bem como a agravante da
reincidência
prevista no art. 61, I do CP. Porém, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, em razão do réu ter confessado, espontaneamente, os fatos criminosos perante este juízo, pelo que agravo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la
em
03(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 350 dias multa
,
a qual torno como
DEFINITIVA
em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Não reconheço a benesse do art. 155, §2º do CP, uma vez que o réu possui outros processos criminais por crimes da mesma espécie.

Tendo em vista que o réu possui contra si execução de pena em andamento, deixo de realizar a detração, reservando-a ao juízo da execução penal, após o trânsito em julgado desta sentença.

Fixo o dia multa no valor correspondente a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

·

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente
SEMIABERTO
,
conforme art. 33, §2º, ‘b’ do CP, em razão do réu ser reincidente.

·

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos;

b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;

c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

d) réu não reincidente em crime doloso;

e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado;

f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

O réu não preenche os requisitos legais, uma vez que já possui condenação contra si.

·

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Não é cabível uma vez que possui maus antecedentes.

·

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Face o regime de pena aplicado e considerando que está respondendo ao processo preso, o apenado
NÃO
poderá apelar em liberdade, se pretender recorrer desta decisão. Ademais, por se tratar de reincidente, sua liberdade, no momento, é um risco para sociedade, pelo que a ordem pública deve ser mantida e sua prisão provisória é necessária para evitar reiteração criminosa.

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que o apenado permaneça custodiado” (Grifei).

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão cautelar do paciente, tendo em vista a presença de um dos requisitos autorizadores da medida extrema, estando a mencionada decisão

devidamente fundamentada nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Ademais, em sentença, o Magistrado registrou a necessidade da manutenção da custódia provisória do apenado, em virtude de ser reincidente e entendendo como medida a se evitar a reiteração delitiva.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por todo o exposto,

conheço a ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 18 de janeiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado- Relator

Belém, 24/01/2022